Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0742268-90.2022.8.07.0000 Impetrante: PACIENTE: EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO, ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR PACIENTE: EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO, ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Conforme se vê da promoção de ID 4223241, a douta Secretaria informou que ocorreu erro no envio da expedição do contramandado no sistema BNMP2. Oficie-se ao Juízo para que tome as medidas necessárias para a baixa no BNMP do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da paciente Edna Paula Miranda de Souza. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022.